Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1- A competência para o processamento da ação de execução de título extrajudicial é relativa, já que regida pelo critério da territorialidade.
2- Nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ, uma vez que o feito versa acerca de competência relativa, é indevido o declínio de ofício da competência para foro diverso do escolhido pela parte autora interessada, considerando-se que a tese de eventual incompetência territorial para propositura da ação só poderia ser levantada pela parte ré interessada, o que, até então, não ocorreu no caso vertente.
3- Agravo de instrumento conhecido e provido.
4- Decisão reformada.